Tribunal: TJDFT
Processo: 0020209-24.2014.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 506 DO STF. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA SUPERVENIENTE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
1. Trata-se de pedido de declaração da extinção da punibilidade em face da prescrição da pretensão punitiva superveniente. Alega o réu que não houve suspensão das ações penais ou do prazo prescricional no RE 635659, aplicando-se ao caso o Tema 1.303 do STF, segundo o qual “o sobrestamento de recurso extraordinário nos tribunais de origem para aguardar o julgamento do tema de repercussão geral não suspende automaticamente o prazo prescricional de pretensão punitiva penal”. Manifestou-se o Ministério Público pela declaração da prescrição (ID 65182971).
2. Em relação às condutas previstas no art. 28 da Lei no 11.343/06, dispõe o art. 30 do mesmo dispositivo legal que “prescrevem em 2 (dois) anos a imposição e a execução das penas, observado, no tocante à interrupção do prazo, o disposto nos arts. 107 e seguintes do Código Penal.”
3. Verifica-se que, no presente caso, o último marco interruptivo da prescrição foi a publicação do acórdão condenatório em 19/06/2017 (ID 15211691 - Pág. 8), que julgou exclusivamente o recurso interposto pela defesa. Registre-se que não houve até o presente momento o início do cumprimento da pena (art. 117, inciso V, do CP), bem como inexiste informação de outra causa interruptiva do curso prescricional.
4. Desta forma, considerando o que foi decidido pelo STF no Tema 1.303, bem como a ausência de suspensão do prazo prescricional pelo relator no RE 635659, necessário se faz o reconhecimento da prescrição punitiva superveniente, porquanto entre a data de publicação do acórdão (19/06/2017) e a presente data houve o transcurso de mais de dois anos.
5. Ante o exposto, DECLARO A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE pela prescrição da pretensão punitiva superveniente, com fundamento no art. 107, IV, do CP combinado com o art. 30 da Lei no 11.343/06.
6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 82, §5o, da Lei 9.099/95.